Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-22.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento de obstáculo) – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Rompimento de obstáculo suficientemente comprovado pelas declarações prestadas pela vítima, além do laudo pericial que atestou o arrombamento – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento de obstáculo) – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Rompimento de obstáculo suficientemente comprovado pelas declarações prestadas pela vítima, além do laudo pericial que atestou o arrombamento – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Maus antecedentes e reincidência reconhecidas na sentença que se mantém – Diminuição, entretanto, da fração de aumento no tocante à circunstância agravante da reincidência, em razão de, por equívoco, o Juiz sentenciante ter considerado duas vezes a mesma condenação do réu no processo 0006734-16.2015.8.26.0624 – Regime prisional inicial fechado, tal como já fixado na r. sentença, ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional da pena – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500157-22.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante CARLOS
LEITONAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
2
VOTO no 1613
APELAÇÃO no 1500157-22.2018.8.26.0145
COMARCA: Conchas 1a Vara Judicial
APELANTE: Carlos Leitonas
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. André Rodrigues Menk
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado (rompimento de
obstáculo) Materialidade e autoria comprovadas Condenação
mantida Rompimento de obstáculo suficientemente comprovado
pelas declarações prestadas pela vítima, além do laudo pericial que
atestou o arrombamento
Não preenchimento dos requisitos
necessários à aplicação do princípio da insignificância Afastada
a pretendida absolvição com base no referido princípio Maus
antecedentes e reincidência reconhecidas na sentença que se
mantém Diminuição, entretanto, da fração de aumento no tocante
à circunstância agravante da reincidência, em razão de, por
equívoco, o Juiz sentenciante ter considerado duas vezes a mesma
condenação do réu no processo 0006734-16.2015.8.26.0624

Regime prisional inicial fechado, tal como já fixado na r. sentença,
ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou sua suspensão condicional da pena RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para redução da pena.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS LEITONAS contra a r. sentença de fls. 237/243, cujo relatório se
adota e que o declarou incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 03 (três) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Inconformado, apela o réu (fls. 265/270) alegando
que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
3
condenatório. Assevera que sua conduta não possui relevância jurídica, o que
afasta a ingerência da tutela penal em face do princípio da intervenção
mínima. Requer seja reconhecido o princípio da insignificância, pleiteando a
absolvição, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.
Caso não seja este o entendimento, pleiteia a desclassificação do delito para o
art. 155, caput, do Código Penal, com a fixação da pena em seu grau mínimo.
Por fim, pede que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento
da pena, com observância ao instituto da detração, e que lhe seja concedida a
suspensão condicional da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 273/278).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 285/291).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 12 de agosto de 2018,
às 00h00min., na Rua Elias Jacobe, Distrito de Piramboia, no Município de
Anhembi, na Comarca de Conchas, o ora apelante Carlos Leitonas, vulgo
“Peludo”, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 240 (duzentos
e quarenta) latas de cerveja, marca Antártica; 01 (um) litro de conhaque,
marca Presidente; 18 (dezoito) latas de refrigerante, marca Coca-Cola; 10
(dez) quilos de carne; 01 (uma) caixa de plástico, tamanho médico, com
tampa, cor branca; 01 (uma) chaira, utilizada para afiar facas e 02 (duas) facas
de cozinha, objetos avaliados no total em R$ 841,50 (oitocentos e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
4
um reais), de propriedade da vítima E. de S. P..
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelos autos de entrega (fls. 09/10 e 17/18),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo auto de avaliação (fls. 20/21),
pelo laudo pericial (fls. 209/212), bem como pelas demais provas produzidas
nos autos.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
O réu, em juízo, admitiu a prática do delito que lhe
foi imputado. Declarou que, no dia dos fatos, bebeu muito e percebeu a
presença dos itens no local. Contou que acabou perdendo o juízo por conta da
bebida e subtraiu os itens. Afirmou que entrou no local pela janela dos
fundos, mas não se recorda se efetivamente arrombou o local. Disse que
estava querendo devolver os itens no dia seguinte e pediu o auxílio de
“Branco” para levar os bens com o carro, mas foi interceptado antes pela
polícia.
Por seu turno, a vítima E. de S. P. relatou, em juízo,
que trabalha com a realização de eventos e shows, sendo que no dia dos fatos,
foi realizado um evento. Contou que, no dia seguinte, ao comparecer no local,
já notou que haviam sido subtraídos diversos itens. Afirmou que, durante o
evento, o réu compareceu ao local e estava visivelmente embriagado. Narrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
5
que, após verificar o furto, encontrou uma caixa branca em um trecho da
estrada, tendo reconhecido referido item como sendo um dos objetos
furtados. Relatou que acionou a polícia, tendo informado aos policiais sua
suspeita de que o autor do delito seria o acusado. Disse que o réu entrou no
estabelecimento pela janela, tendo a arrombado para conseguir ingressar no
local.
Importante ressaltar que a palavra da vítima, em
casos de furto, se reveste de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa,
por ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente uma pessoa inocente.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I,
do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida
e periciada, desde que existam outros elementos probatórios
que
confirmem
a
sua
efetiva utilização no crime
(Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
6
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)
Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do ofendido foi
amparada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a
ocorrência.
Com efeito, as testemunhas Carlos Magno Pinto e
Lucas Marchetti Cunha, policiais militares, relataram, em juízo, que foram
acionados pela vítima em razão de um furto ocorrido no local dos fatos.
Disseram que atenderam ao chamado, se dirigindo até o distrito de Pirambóia.
Contaram que, chegando ao local, fizeram contato com a vítima, a qual
explicou sobre o furto dos bens, tendo ela relatado que, no dia anterior, o
acusado Carlos Leitonas teria sido o último a deixar o local do evento.
Explicaram que foram à procura do réu e o encontraram. Questionado a
respeito do furto ocorrido no dia anterior, o réu acabou confessando a prática
delitiva. Esclareceram que o réu lhes informou que teve o auxílio de
“Branco”, que o teria ajudado com o carro para transportar os itens
subtraídos. Declararam, por fim, que o réu já é conhecido dos meios policiais,
em razão da prática de outros furtos.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem ser levados em consideração, mesmo porque o apelante não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
7
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Vale a pena trazer à baila, também, o depoimento de
José Cilso dos Santos, colhido em solo policial, ainda sob o calor dos fatos.
Naquela oportunidade José Cilso relatou que conhece a pessoa de apelido
“Peludo”, sabendo que se chama Carlos Leitonas. Contou que tem pouco
contato com ele, mas sempre o vê pelo bairro. Disse que, no dia dos fatos,
estava passeando com o seu neto, quando “Peludo” se aproximou e perguntou
se poderia levá-lo até Conchas. Afirmou que, em princípio, falou que não
podia, mas acabou sendo convencido, pois Carlos havia lhe dito que a mulher
tinha ido embora e deixado algumas coisas. Contou que concordou e, logo em
seguida, Carlos foi a sua casa com uma mala e uma mochila, colocando no
porta-malas de seu veículo. Informou que estava dentro de sua casa e deixou
o porta-malas de seu veículo GM/Chevete, cor chumbo, sendo que Carlos
havia dito que voltaria até a casa dele pegar mais coisas, inclusive o dinheiro
da viagem. Esclareceu que, quando saiu até a frente de sua casa, notou que
realmente tinha uma mala e uma mochila, mas dentro da mochila viu um litro
de conhaque e teve a curiosidade de apalpar a mala e notou que não eram
roupas e sim latinhas de cerveja. Disse que ficou desesperado, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
8
ficou com receio de chamar a polícia e ser acusado de algo. Narrou que, em
seguida, saiu com seu carro e foi até uma estrada sentido a Juquiratiba e no
bairro do Morro Vermelho, às margens da citada estrada, jogou a mala e a
mochila, com a finalidade de se desfazer dos objetos. Informou que voltou à
sua casa e por volta das 10h00min., policiais militares foram à sua casa e
perguntaram se havia guardado latinhas de cervejas e refrigerantes, mas
negou, pois ficou com receio, e em seguida, foi conduzido até a delegacia
onde foi questionado e acabou confessando que realmente havia sido
colocado por “Peludo” uma mala e uma mochila contendo latinhas de cerveja
e refrigerante.
Não
há
que
se
falar,
evidentemente,
em
insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se,
assim, as ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que
as provas produzidas nos autos não deixam dúvida alguma. Ademais, o
próprio réu admitiu ter subtraído os bens descritos na denúncia, tanto em sede
policial, quanto em juízo.
Quanto ao mais, não era mesmo o caso de
reconhecimento do chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do
princípio da insignificância.
Primeiramente, tem-se que o valor dos bens
furtados não era irrisório, como se verifica a fls. 20/21. No total, foram
subtraídos bens avaliados em R$ 691,50 (seiscentos e noventa e um reais e
cinquenta centavos).
Ademais, embora não haja um consenso absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
9
em doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC
90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta do recorrido com base no princípio da insignificância
(e aqui já se viu que, mesmo que considerado isoladamente tal valor, não há
base para invocar tal princípio).
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA
ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada
pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma,
AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
10
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO
PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância,
o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato
insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal,
podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a
figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão
objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da
pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da
ordem de ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, era
mesmo de rigor, portanto, a condenação. Esta Corte, ao analisar questões
quejandas, já se manifestou como segue:
“APELAÇÃO FURTO TENTADO SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO
INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIGILÂNCIA DE
FUNCIÓNARIO CRIME IMPOSSÍVEL Descabimento: Para a
ocorrência do crime impossível é preciso que a ineficácia do meio e a
impropriedade do objeto sejam absolutas, não sendo o caso destes
autos. Embora tenha sido flagrada durante a subtração, a agente
poderia ter deixado o local com os bens que se apossou. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA VALOR NÃO DESPREZÍVEL, MAUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
11
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO Descabimento: O
benefício somente tem lugar quando o valor da res é insignificante, o
agente é primário e não ostenta qualquer antecedente, o que não
ocorre nos presentes autos. Recurso não provido” (Apelação no
0002389-26.2011.8.26.0663, rel. Des. J. Martins, j. 07/11/2013) Grifei.
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
FURTO TENTADO

APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE AGENTE REINCIDENTE E VALOR DA RES
FURTIVA QUE NÃO É IRRISÓRIO
RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA NECESSIDADE: Além do objeto furtado não ser de
ínfimo valor, o crime de bagatela depende de requisitos subjetivos,
como por exemplo, bons antecedentes e a primariedade do agente,
circunstâncias ausentes no presente caso, sendo, assim, impossível o
não recebimento da denúncia oferecida, que preenche os requisitos
legais previstos no art. 41. do CP.” (Recurso em Sentido Estrito no
0013799-55.2011.8.26.0510, rel. Des. J. Martins, j. 04/04/2013) Grifei.
Com efeito, aqui, como se verá, está demonstrada a
existência de reincidência, o que se soma às demais peculiaridades do caso
para afastar “a mínima ofensividade da conduta do agente”, “a nenhuma
periculosidade social da ação” e “o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento”. Como visto, o acusado agiu de forma acintosa e
intensamente reprovável, arrombando a grade de proteção da janela da
cozinha para adentrar imóvel alheio para a prática de subtração. Ademais, não
se pode, nem mesmo, falar em “inexpressividade da lesão jurídica
provocada”, pois, mesmo que focalizado isoladamente, o valor dos bens,
consideradas as condições econômicas de boa parte da população brasileira,
não se mostra ínfimo.
Por fim, não é possível o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que o arrombamento se
encontra demonstrado pelo laudo pericial acostado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
12
Realmente, o laudo pericial deixou claro que houve
“arrombamento do vitrô da cozinha, o qual possui a face voltada para a
região posterior do imóvel” (fls. 209/212).
Não há dúvida, pois, de que o réu arrombou a janela
do imóvel para adentrá-lo.
Por tudo isso, mostra-se inarredável, no caso, a
solução condenatória, passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, o Juiz sentenciante
fixou a pena-base acima do mínimo, ressaltando que o réu ostenta diversas
(condenações
transitadas
em
julgado
nos
processos
no
0006734-16.2015.8.26.0624 - fls. 72; 0003741-60.2007.8.26.0145 - fls. 73;
0003955-22.2005.8.26.0145 - fls. 73/74; e 0006734-16.2015.8.26.0624 - fls.
75)” (fls. 241). Realmente, cumpre sopesar os maus antecedentes
comprovados, que revelam circunstância nitidamente desfavorável ao réu,
indicando que a pena-base não poderia ser fixada no mínimo. Ressalte-se que
o cálculo da pena-base foi feito na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença
entre a pena máxima abstrata e a pena mínima abstrata do delito, o que
resultou em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze)
dias-multa.
Na segunda etapa da dosagem, o Juiz a quo
observou estarem presentes a circunstância atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência. Ponderou, entretanto, que, “são três as
reincidências ora consideradas, já que uma foi utilizada como maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
13
antecedentes, e apenas uma atenuante” (fls. 242). Desta feita, a pena foi
majorada na proporção de 1/5 (um quinto). Ocorre que o Magistrado de
origem acabou considerando duas vezes a mesma condenação do réu nos
autos do processo 0006734-16.2015.8.26.0624, cuja certidão está juntada a
fls. 72 e 75 dos autos. Portanto, é melhor que o aumento se dê na proporção
de 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de
diminuição da pena, portanto a pena final fica consolidada em 03 (três) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo.
Foi
fixado
o
regime
inicial
fechado
para
cumprimento da reprimenda.
Como visto, o réu é reincidente, mas, segundo a
Súmula no 269 do C. STJ, a reincidência, por si só, não impede a concessão
de regime inicial mais brando do que o fechado, qual seja o semiaberto.
Contudo, o próprio texto sumulado deixa claro que isto só é possível se as
circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que claramente não ocorre, diante
do já ponderado na fase do art. 59 do Código Penal.
Deveras, no caso concreto, o regime inicial fechado
se impõe, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face das
peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena fixada, a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
14
do apelante deve ser analisada e valorada no contexto específico que emana
de sua particular situação em cotejo como os elementos de convicção
coligidos. Assim, cumpre realçar que o réu, além de ser ostenta outras
condenações, já levadas em conta para a configuração de maus antecedentes,
na fase do art. 59 do Código Penal, na qual destacado haver demonstração de
conduta social perniciosa.
O princípio da suficiência da pena faz com que ela,
inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva ser de
molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a
reiteração delitiva.
Deveras,
a
análise
individualizada
das
peculiaridades que envolvem o caso e da conduta do réu, como acima
explanado, corrobora o entendimento de que, realmente, o regime prisional
inicial deve ser o fechado, em face da situação concreta.
Por outro lado, tendo em vista que o apelante já foi
definitivamente condenado, sendo reincidente (além de apresentar maus
antecedentes), e observado, sempre, o princípio da suficiência da pena, não
faz jus à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de
direitos, nem tampouco à suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para, declarar o réu CARLOS
LEITONAS como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,
condenando-o à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-22.2018.8.26.0145 -Voto no 1613
15
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo.

FÁTIMA GOMES
Relatora